Tribunal: TCU
Processo: 023.489/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7743/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.489/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Souza Girao (XXX.576.517-XX); Alexia Vitoria de Oliveira (XXX.150.788-XX); Armando Jose Gomes Abrantes Ferreira (XXX.076.284-XX); Bruna da Silva Machado da Conceicao (XXX.611.517-XX); Carlos Eduardo Guedes Catunda (XXX.680.617-XX); Jean Carlo Feital Frazzoli (XXX.231.827-XX); Juliana Mendes da Silva (XXX.327.497-XX); Lucas do Amaral Afonso (XXX.666.758-XX); Rachel Manhaes de Lucena (XXX.392.937-XX); Ricardo Washington Dutra Garcez (XXX.844.317-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.